Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ANTERIOR À PROPOSTA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. “Os requisitos de admissibilidade da suspensão condicional do processo encontram-se taxativamente elencados no art. 89, caput, da Lei n.o 9.099/95, a saber: (I) pena mínima cominada igual ou inferior a um ano; (II) inexistência de outro processo em curso ou condenação anterior por crime; (III) presença dos requisitos elencados no art. 77 do Código Penal: não reincidência em crime doloso aliada à análise favorável da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, bem como dos motivos e circunstâncias do delito que autorizem a concessão do benefício.” (STJ, RHC 91.575/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

2. A existência de processo anterior em curso não constante da Folha de Antecedentes Criminais quando do exame da proposta da concessão do benefício implica a sua imediata revogação, ante a ausência de cumprimento dos requisitos.

3. Recurso conhecido e desprovido.